Tribunal: TJDFT
Processo: 0725878-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725878-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LOPES DE PAULA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por José Lopes de Paula em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que deferiu em parte, o pedido formulado na impugnação e reconheceu a impenhorabilidade da verba de natureza de aposentadoria e determinou a liberação da quantia de R$ 8.890,56 (oito mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que o valor de R$ 57.175,00 (cinquenta e sete mil e cento e setenta e cinco reais) que foi bloqueado junto ao Banco do Brasil, representa a única reserva financeira mantida em seu nome, impondo-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a penhora da totalidade de sua reserva financeira, irá impactar sua subsistência, vez que é pessoa idosa, com mais de oitenta (80) anos. Pugna, ao final pela reforma da decisão resistida para decretar a impenhorabilidade de sua reserva financeira. Pede, subsidiariamente, a redução do percentual da penhora para cinco por cento (5%) do valor bloqueado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Eis os termos da decisão resistida, in verbis: “O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, postula o executado o reconhecimento de impenhorabilidade da quantia constrita, ao argumento de que o valor corresponde à reserva monetária do devedor, oriunda de salário. Analisando a consulta do Sisbajud, é possível reconhecer a constrição da quantia de R$ 21.078,87 em conta junto ao Banco Bradesco e a constrição da quantia de R$ 68.103,17 em conta junto ao Banco do Brasil, totalizando uma constrição de R$ 89.182,01. A constrição ocorreu no dia 16.02.2024. Houve o bloqueio da quantia de R$ 10.016,44 em conta corrente do autor, sendo que deste valor, houve o bloqueio integral da aposentadoria depositada no dia 30.01.2024, no valor de R$ 8.890,56, sendo que não há descrição acerca da natureza da quantia penhorada e que sobeja a verba de natureza remuneratória. O documento de ID 190165166 - Pág. 3 indica que houve o bloqueio da quantia de R$ 57.175,00 Há impenhorabilidade da verba de natureza de aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, sendo que a parte devedora conseguiu fazer a prova de constrição desta verba. A parte impugnante deixou de fazer a prova da impenhorabilidade das demais verbas. Registro que o saldo acumulado da aposentadoria que é migrado para alguma conta de aplicação ou de investimento perda a característica de verba alimentar, o que permite a sua constrição. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido formulado na impugnação, RECONHEÇO a impenhorabilidade da verba de natureza de aposentadoria e DETERMINO a liberação a quantia de R$ 8.890,56 em favor da parte autora. Após, o trânsito em julgado da presente decisão, expeçam-se os seguintes alvarás: -R$ 8.890,56 em favor da parte impugnante (JOSE LOPES DE PAULA); - R$ 80.291,45 em favor da parte credora (CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL) Transcorrido o prazo recursal, promova a parte credora o andamento do feito, requerendo o que entender cabível”. Com efeito, apesar da tese do agravante no sentido de que o art. 833, inciso X, do CPC, prevê a impenhorabilidade da ‘quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos’, se aplicar, em princípio ao presente caso, não se verifica a existência de risco concreto que deva ser obstado por meio de provimento liminar. Isso porque, conforme visto, o levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da decisão resistida. Assim, não se evidenciando, o periculum in mora, não há como deferir a liminar postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator